Tribunal: TJPA
Processo: 0819469-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819469-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: ALIRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES

PROCURADOR: SHIRLEY LUCIA DO VALE COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por falta de comprovação da hipossuficiência, tendo o recolhimento das custas ocorrido fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso, ou se apresenta razões dissociadas, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, destinado ao controle colegiado da decisão monocrática, devendo impugnar especificamente os fundamentos que a embasam, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de estabelecer diálogo direto com a
ratio decidendi
da decisão agravada, indicando, de forma objetiva, o erro de procedimento ou de julgamento.

5. A decisão monocrática limitou-se a reconhecer a deserção do Agravo de Instrumento, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007 do CPC.

6. O recorrente, entretanto, desloca a controvérsia para o mérito da ação de despejo, arguindo ausência de caução, necessidade de dilação de prazo para desocupação e aplicação de princípios como função social da propriedade e preservação da empresa, matérias não apreciadas na decisão agravada.

7. As razões recursais não demonstram erro na contagem do prazo, não infirmam a extemporaneidade do preparo, nem apontam irregularidade na intimação para comprovação da hipossuficiência, deixando de atacar o fundamento determinante da deserção.

8. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso, conforme autoriza o art. 932, III, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.

9. O manejo de recurso manifestamente inadmissível justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como medida de preservação da seriedade do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade; 2. A apresentação de razões dissociadas da
ratio decidendi
configura vício formal que impede o conhecimento do recurso; 3. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, III, 1.007, 1.019, I, 1.021, caput e §§ 4º e 5º; Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1704307/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1961336/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.581.014/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 28.05.2018; TJ-MA, AGT 00014272620148100054, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 27.01.2020; TJ-MG, AGT 10000204836480002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819469-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: ALIRIO DOS SANTOS ALMEIDA GONCALVES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA

em face da
decisão monocrática de id. 31426553
que
não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção.

Breve retrospecto processual.

O Agravo de Instrumento originário foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, deferiu liminar de despejo determinando a desocupação voluntária do imóvel situado na Travessa FEB, nº 257, bairro São Brás, Belém/PA.

Conforme consignado na decisão monocrática ora guerreada:
(i)
o agravante interpôs o recurso sem comprovar o preparo no ato de interposição;
(ii)
requereu justiça gratuita;
(iii)
foi intimado para comprovar hipossuficiência e juntar suas duas últimas declarações de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade;
(iv)
o prazo encerrou-se em 03/11/2025 sem cumprimento da determinação;
(v)
o recolhimento das custas ocorreu apenas em 04/11/2025, portanto de forma extemporânea;
(vi)
configurou-se a deserção, nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno (id. 33586515), o recorrente sustenta, em síntese: (
i
) cabimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo; (
ii
) ausência de caução exigida pelo art. 59 da Lei nº 8.245/91;
(
iii
) necessidade de dilação do prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, diante da complexidade da atividade comercial exercida (oficina de pintura de veículos de alto valor); (
iv
) aplicação dos princípios da função social da propriedade, preservação da empresa, razoabilidade e proporcionalidade;
(
v
) concessão de tutela recursal para ampliar o prazo de desocupação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33735267.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente agravo interno.

In casu,
evidencia-se vício que, por si só, compromete a pretensão recursal: a ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada, em afronta direta ao princípio da dialeticidade recursal.

O Agravo Interno é instrumento vocacionado ao controle colegiado da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Sua finalidade não é reabrir a discussão ampla da controvérsia originária, mas submeter ao órgão colegiado a correção do fundamento específico que embasou a decisão singular. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade exige impugnação direta, objetiva e específica dos fundamentos decisórios.

O princípio da dialeticidade recursal, expressão do contraditório substancial e da cooperação processual, impõe ao recorrente o ônus de estabelecer diálogo argumentativo com a decisão impugnada, demonstrando, de maneira articulada, onde reside o suposto
error in procedendo
ou
error in judicando
. Não se admite recurso genérico, dissociado da
ratio decidendi
.

No presente caso, a
decisão monocrática limitou-se a reconhecer a deserção do Agravo de Instrumento
, por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal. Não houve exame da liminar de despejo. Não houve apreciação da alegada ausência de caução. Não houve análise da função social da propriedade. Não houve deliberação acerca da preservação da empresa ou da razoabilidade do prazo de desocupação. A decisão singular circunscreveu-se, de forma estrita, ao juízo de admissibilidade recursal.

Todavia, ao interpor o Agravo Interno, o recorrente desloca integralmente o debate para o mérito da ação de despejo, sustentando ausência de caução, necessidade de dilação do prazo para desocupação, aplicação dos princípios da função social da propriedade e da preservação da empresa, além de invocar o poder geral de cautela. Em outras palavras, constrói argumentação como se o Agravo de Instrumento tivesse sido regularmente conhecido e apreciado em seu conteúdo substancial — o que jamais ocorreu.

Transcrevo os pedidos constantes do presente recurso:

“...

Seja recebido, conhecido e provido o presente agravo;

Com base no Art. 1.019, I, do NCPC, seja dado efeito suspensivo à decisão do Juízo a quo, determinando-se, ainda, em sede de antecipação de tutela, com fulcro no Art. 300, do NCPC, que o Juízo agravado determine o recolhimento de eventual Mandado de Desocupação Compulsória, expedido contra a AGRAVANTE, de acordo com os fundamentos acima;

Defira TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, para que seja conferido lapso temporal exequível para que o autor desocupe o imóvel objeto do despejo em prazo a ser estabelecido segundo o prudente arbítrio de Vossa Excelência.

No mérito requer que seja o presente Recurso conhecido e provido para reformando a decisão guerreada conceda maior lapso de tempo que possibilite a retirada do autor do imóvel.

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se que ao menos qualquer ato de despejo aguarde o julgamento do mérito em sede de sentença no feito...”

A impugnação à deserção é meramente periférica e não enfrenta tecnicamente o núcleo da decisão. Não demonstra erro na contagem do prazo. Não comprova tempestividade do recolhimento. Não aponta irregularidade na intimação para comprovação da hipossuficiência. Não sustenta ocorrência de justa causa processual. Limita-se a afirmar suposta “contradição” quanto à consequência do indeferimento da gratuidade, sem, contudo, infirmar o fato objetivo e incontroverso de que o preparo foi recolhido fora do prazo assinalado.

A exigência de vinculação específica entre o conteúdo das razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada costuma ser relacionada ao princípio da dialeticidade, sobre o qual Nelson Nery Junior, citado por Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, leciona:

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judicial e Processo nos Tribunais. V. 3, 13ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

Nesse tocante, também ensina Araken de Assis:

"Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto." (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos - 5 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Ademais, o art. 932, III do CPC/2015 dispõe que:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A jurisprudência também é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. 1. Não se conhece do recurso quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, § 5º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios. 4. Agravo interno não conhecido. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AGT: 00014272620148100054 MA 0079942019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 27/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020 00:00:00)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O Tribunal de origem condenou o agravante sob o fundamento de que, "de acordo com a documentação constante dos autos, torna-se evidente que houve a prática dos atos ímprobos imputados ao Réu, na medida em que não se comprovou a aplicação dos recursos públicos destinados ao Município de Porto Folha com vistas à utilização dos mesmos para a efetivação do objeto do Convênio PNATE" (fl. 391, e-STJ). 2. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu da irresignação por constatar ausência de impugnação específica à decisão que não admitiu o Recurso Especial. 3. No Agravo Interno, reiteram-se as alegações feitas no Recurso Especial e, quanto à decisão agravada, limita-se o agravante a sustentar "que a mesma não merece prosperar, visto que atribuiu na conduta da Agravante a ausência de impugnação especificamente os fundamentos de sua insurgência em relação ao Acórdão Recorrido, motivando assim a interposição do presente Agravo em face da referida decisão" (fl. 535, e-STJ). Não se argumentou contra as razões adotadas na decisão monocrática. 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal, não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os argumentos expendidos no agravo interno estão dissociados da fundamentação que ampara a decisão agravada, incidindo in casu, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1961336 PR 2021/0268247-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, não havendo coerência entre o que fora decidido na decisão monocrática com os argumentos apresentados neste recurso, é impositivo o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade, tratando-se de recurso inepto.

Há evidente descompasso entre o objeto da decisão agravada e as razões do Agravo Interno. A decisão reconheceu a deserção; o recurso discute mérito da ação de despejo. A decisão tratou de admissibilidade; o recurso versa sobre tutela provisória e função social da propriedade. Não há correspondência lógica entre a fundamentação atacada e os argumentos desenvolvidos.

Admitir tal proceder equivaleria a permitir que o Agravo Interno se convertesse em sucedâneo recursal para rediscutir matéria não devolvida ao Tribunal, subvertendo a técnica recursal e esvaziando o rigor dos pressupostos de admissibilidade. A dialeticidade não é mera formalidade; constitui garantia de racionalidade do sistema recursal e instrumento de delimitação objetiva da devolutividade.

Ressalte-se que, não tendo o Agravo de Instrumento ultrapassado o juízo de admissibilidade, operou-se a preclusão consumativa quanto à devolução do mérito ao Tribunal. O órgão colegiado não pode apreciar matéria que não foi objeto de conhecimento na instância recursal anterior. O Agravo Interno não amplia o objeto recursal; limita-se a permitir o reexame do fundamento da decisão monocrática.

Em síntese, o recorrente deixou de impugnar adequadamente o fundamento determinante da decisão agravada — a deserção — e passou a rediscutir questões de mérito jamais examinadas. Tal circunstância revela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, constituindo vício que reforça a manutenção da decisão agravada.

Descumprido, desse modo, o ônus de impugnação específica imposto pelo artigo 932, III, do CPC, é forçoso o NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO interposto, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Por fim, deve ser imposta, no caso, a multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026